Tribunal: TJPA
Processo: 0813400-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813400-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO
CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE - AFASTAMENTO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes.

2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Inexiste, portanto, previsão legal de outras sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado.

3. Aplicação ao caso do princípio da legalidade, sendo, portanto, inadmissível estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
.

Conforme a impetração, o agravante alcançou o direito ao livramento condicional em 11/03/2019, porém, em 27/04/2021, fora preso preventivamente pela suposta prática de novo delito, autos da ação penal nº. 0800213-26.2021.8.14.0501, em tramitação perante a Vara Criminal de Mosqueiro.

Alega a defesa que mesmo estando em livramento condicional o agravante teve seu cumprimento de pena suspenso, sendo preso e colocado em regime fechado, permanecendo sob tal condição por 06 meses, quando foi determinada sua regressão ao regime semiaberto, em 16/08/21, após homologação do PDP aberto em seu desfavor.

Aduz o impetrante que a ordem de prisão por regressão foi emanada pelo coator que tinha pleno conhecimento de que o agravante estava em gozo de livramento condicional resultante do regime aberto domiciliar, tendo ainda, na mesma decisão,

determinado a abertura de Procedimento Domiciliar Penitenciário para apurar a ocorrência de falta disciplinar.

Afirma que a

decisão proferida não encontra amparo na lei uma vez que o livramento condicional tem regras próprias, art. 83 ao 90 do CP e arts. 131 a 146 da LEP, e que as consequências para o cometimento de novo crime durante seu cumprimento segue o princípio da especialidade, não havendo previsão para o reconhecimento de falta grave, cabendo ao caso somente a suspensão do livramento condicional uma vez que durante o livramento o apenado está sujeito a um período probatório com liberdade restrita, sendo o PDP, neste caso, uma impossibilidade jurídica por ausência de previsão legal e o reconhecimento de falta grave no caso em espécie configura
bis in idem
.

Requereu que seja tornado sem efeito o despacho que designou audiência de justificação e regrediu cautelarmente o agravante tendo em vista que a lei prevê tão somente a suspensão do livramento condicional, prosseguindo a execução até que haja pronunciamento judicial sobre o novo crime, em tese, praticado.

Firmou a defesa interesse em fazer sustentação oral de suas razões.

Em contrarrazões, ID 7256149, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo não provimento do agravo.

Em juízo de retratação, ID 7256152, o magistrado singular manteve sua decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, ID 7517151, se manifestou pelo conhecimento e
não

provimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo os argumentos defensivos deve ser tornado sem efeito o despacho que designou audiência de justificação e regrediu cautelarmente o agravante tendo em vista que a lei prevê tão somente a suspensão do livramento condicional em casos como o seu.

Da análise dos autos, tem-se que o agravante passou ao livramento condicional em 11/03/2019 e, durante o gozo do benefício, praticou novo crime doloso, em 27/04/2021, tendo a autoridade coatora suspendido seu livramento condicional, bem como determinado a regressão de regime e designado audiência de justificação, conforme excerto da decisão a seguir colacionada e contra a qual se insurge o impetrante,
verbis
:

“Trata-se da conclusão do PDP de Portaria nº. 020/2021-CRMO/SEAP (seq. 127.1), que apurou o descumprimento livramento condicional e do regime aberto c/c prisão domiciliar pelo apenado, por ter praticado novo delito, sendo detido por força de mandado de prisão preventiva em 27/04/2021, respondendo ao processo de nº. 0800213-26.2021.814.0501...”

Decisão contra a qual se insurge o recorrente, pois, afirma, o livramento condicional possui regramento próprio e a ele não se aplica a regra da falta grave, pois tal proceder configura
bis in idem
.

Adianto, desde já, que dou provimento ao recurso, pois, apesar de meu entendimento pessoal acerca da questão - de que a prática de novo crime doloso no curso da execução da pena constitui efetivamente falta grave e enseja a regressão de regime, independentemente da suspensão do livramento condicional, e que tal proceder não configura o alegado
bis in idem
– me curvo à jurisprudência do STJ.

Entende a Corte Superior que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP, afirmando, ainda, que o livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico, inexistindo, portanto, previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, sendo inadmissível, portanto, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

Neste sentido é a remansosa jurisprudência daquela Corte, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO
. AGRAVO IMPROVIDO.1.
Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação
, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 617.911 - RS (2020/0263894-0). RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO. Julgamento: 02 de março de 2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS
. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que
a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena
" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018).2. Agravo desprovido. (AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL
. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado. III -
Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes
. IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.)

Assim, em que pesem os argumentos lançados aos autos pelo
Parquet
, entendo por dar provimento ao agravo, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
provimento para

tornar sem efeito o dispositivo da decisão singular que designou audiência de justificação e regrediu cautelarmente o agravante, pois a lei prevê, para tais casos, tão somente a suspensão do livramento condicional.

É O VOTO.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022